Tribunal: TJPA
Processo: 0800052-71.2019.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800052-71.2019.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: PLACIDO MONTEIRO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800052-71.2019.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO AS

Advogado: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB/PA 28178-A

APELANTE: PLACIDO MONTEIRO DOS REIS

Advogado: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB/PA 11.112

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800052-71.2019.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO AS

Advogado: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB/PA 28178-A

APELANTE: PLACIDO MONTEIRO DOS REIS

Advogado: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB/PA 11.112

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
objetivando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de da VARA ÚNICA DA COMARCA DE INHANGAPI que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, na peça inicial (ID n° 3690159), que
ao retirar o extrato da sua conta corrente no Banco Bradesco foi surpreendido com um desconto no valor de R$ 174,35 (cento e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) referente a um empréstimo pessoal realizado em seu nome, afirma que jamais contratou tal crédito pessoal, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu,

em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos em sua conta corrente e no mérito a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em Decisão (ID n° 3690161) o Juízo se reservou a apreciar o pedido de tutela de urgência após a réplica.

O réu apresentou contestação (ID n° 3690217) alegando que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que os extratos apresentados não estão em ordem cronológica, além disso afirma que o contrato objeto da presente ação não foi encontrado, sendo a Instituição Financeira vítima de fraude, devendo ser sua responsabilidade excluída em razão da culpa exclusiva de terceiros.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 3690226) na qual, o Juízo julgou antecipadamente na forma do Art. 335-I do CPC e diante da intempestividade da contestação decretou a revelia do réu, julgando procedente os pedidos do autor, declarou a inexistência do débito e determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenização a título de dano moral, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mais pagamento das custas e honorários.

Em suas razões recursais (ID n°

3690232), sustenta a Instituição Financeira, ora apelante, em suma, que a sentença merece reforma, pois não há que se falar em anulação da dívida, muito menos em repetição do indébito em dobro, haja vista a ausência de má-fé. Acerca do Dano Moral afirma que não é possível a sua configuração pois não houve danos a honra ou imagem do consumidor.

Apesar de devidamente intimado o autor não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID n°

3690239.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelado
não juntou nos autos os contratos objeto do litígio e muito menos comprovou a transferência dos valores para conta do consumidor
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico que teoricamente celebrou com a parte. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia ao réu, ante as alegações da parte autora de que não contratou o empréstimo, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Para tanto, bastaria apresentar o contrato firmado e o comprovante de que os valores requisitados foram devidamente entregues ao demandante. Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica,
pois não apresentou qualquer documento que atestasse a realização do contrato de empréstimo.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pelo apelado nem tampouco a utilização deles de modo a justificar as cobranças realizadas.

Por sua vez, a parte autora trouxe aos autos extratos da sua conta bancária em que comprova os descontos no valor de R$ 174,35 (centos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) referentes ao contrato n° 351860641, o qual não entabulou, conforme se pode extrair dos documentos juntados no ID n° 3690160 - Pág. 11 a 15.

Ressalto que em nenhum momento o Banco se desembutiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças, muito pelo contrário, também alegou desconhecimento da relação jurídica.

Assim, o apelado quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar do apelante valores que já sabia serem indevidos.

Isto posto, correta a sentença do Juízo que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, no que se refere ao contrato.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que a inexistência do débito se dá em razão da clara irregularidade existente e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelante foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação do apelado à repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo, compreendo que correta a condenação da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença que condenou o apelado a indenizar por danos morais no valor de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
DEVENDO SER MANTIDA
IN TOTUM A SENTENÇA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Por fim, condeno o apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/05/2023